Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013193-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ASSIS VITAL - CPF: 038.848.491-82 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA - SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO
A QUO
- AFETAÇÃO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS ESPECIAIS 1.891.498/SP E 1.894.504/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de suspender processo que versa sobre matéria afeta à apreciação do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo magistrado a quo, deve ser mantida até o julgamento dos Recursos Especiais, quando então o processo terá seu regular processamento na vara de origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN CARLOS ASSIS VITAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Resilição contratual c/c Devolução de quantia Paga n.o 1018882-72.2021.8.11.0002, suspendeu o feito até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.

Sustenta o agravante que, em que pese o contrato objeto da presente ação ter a denominação de “instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas” o referido instrumento não se trata propriamente de um pacto com cláusula em alienação fiduciária.

Aduz ainda, que a escritura do imóvel, em que pese se encontrar em propriedade da agravada, não se encontra agravada com averbação de alienação fiduciária.

Afirma que a presente demanda não se enquadra nas afetadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos recursos repetitivos tendo como parâmetros os Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, razão pela qual deve ser revogado o efeito suspensivo atribuído a presente ação devendo, para tanto, determinar pelo regular prosseguimento do feito.

Requer seja recebido o presente recurso; no mérito, seja dado provimento as razões recursais apresentadas a fim de determinar a revogação do efeito suspensivo atribuído pelo juízo de origem uma vez que a ação proposta pelo agravante não está adstrita a temática inclusa no rito dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Liminar indeferida. (id.95528991)

Sem contrarrazões.

Certidão de informação do andamento dos autos originários. (id. 107808973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN CARLOS ASSIS VITAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Resilição contratual c/c Devolução de quantia Paga n.o 1018882-72.2021.8.11.0002, suspendeu o feito até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão merece ser mantida, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Diante da afetação do Tema 1095[2] para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, em cuja questão se enquadra esta demanda, suspendo o feito até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.”.

RECONSIDERAÇÃO.

“(...)De outro lado, indefiro o pedido que visa o prosseguimento da demanda, sob o argumento de que esta ação não deve ser afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, na medida em que o Tema 1095 dispõe expressamente que a afetação se refere a “hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, o que se infere da leitura do contrato firmado entre as partes, o qual possui cláusula destinada exclusivamente ao financiamento imobiliário (cláusula quinta – id. 58442395).

Ao contrário do que aduz o agravante, é aplicável à espécie o artigo 313, inciso IV, a, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo pelo magistrado de primeiro grau, pois a matéria controversa da presente ação estava pendente de decisão do Superior Tribunal de Justiça e seu prosseguimento significaria desperdício de energia judicante para satisfazer tão-somente a pretensão antecipatória da parte, sem atender à precípua finalidade da norma em debate, além de afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da justiça.

Ademais, nota-se que diante da informação contida na certidão (id. 107808973), o juízo de piso acolheu parcialmente o pedido liminar, concedendo a suspensão provisória das cobranças do contrato; bem como se abstenha a parte ré de de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; fato esse, que não demonstra prejuízo ao autor ora agravante aguardar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022